Tribunal: STF
Processo: RE 92872
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
- Policial militar. Interpretação do § 3º do artigo 93 da Constituição Federal. 
- A expressão "militar" utilizada no § 3º do artigo 93 da Constituição Federal se adstringe a oficiais, não abarcando os praças. Interpretação sistemática dos §§ 2º e 3º do referido artigo 93. 
Recurso extraordinário não conhecido.